Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO. TENTATIVA. FLAGRANTE. LOCAL DE TRABALHO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. TENTATIVA DE FUGA. ORDEM DENEGADA.
1. Se suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, acusado pela prática dos graves crimes previstos nos artigos 121, §2o, inciso II e 121, §2o, inciso VI, ambos c/c art. 14, inciso, II, do Código Penal, e c/c art. 5o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, não se pode falar em constrangimento ilegal, especialmente se outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes ou adequadas ao caso, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, e pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.
2. Ordem denegada.